Tribunal: CARF
Processo: 13830.721682/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13830.721682/2018-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.525 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
QUEIJOS DE BUFALO MARILIA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
(Relatora) e Bárbara Santos Guedes, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente e Redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-96.268, de 30 de outubro
de 2019, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo-a excluída do Simples Nacional, a partir de
01/01/2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721682/2018-02
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721682/2018-02

Assim, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no 3628007, de 31 de
agosto de 2018 (e-fls. 16), a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados a e-fls. 17. Tanto o
Termo de Exclusão, quanto a referida relação de débitos seguem reproduzidos:

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721682/2018-02

Ciente do ADE em 27/09/2018 (e-fls. 14-15), a Recorrente apresentou em
25/10/2018 contestação, às e-fls. 2, alegando ter parcelado a dívida e pedindo a revisão dos
débitos previdenciários.
Por sua vez, a Unidade de Origem, às e-fls. 27, prestou as seguintes informações:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a exclusão da
interessada do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
A manifestação de inconformidade apresentada em 25/10/2018 é tempestiva.
Entretanto, como a interessada alega que regularizou os débitos que motivaram sua
exclusão do Simples Nacional, realizou-se uma análise prévia para verificar a
possibilidade de revisão administrativa do ato de exclusão.
Conforme Sistema SIVEX, consulta débitos após prazo para regularização, fls. 16/18,
verifica-se que a motivação da emissão do ADE DRF/MRA n° 3628007, de 31 de
agosto de 2018, foi a existência de débitos previdenciários na RFB e na PGFN
(Números Debcad : 139714928 e 139714910), que relaciona, sem exigibilidade
suspensa, conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinado pelo art. 15, inciso XV da Resolução CGSN n° 140, de
22 de maio de 2018.
A hipótese legal para permanência no Simples Nacional prevista no art. 31, § 2 ° da LC
n° 123, de 2006, é a de que a pessoa juridica comprove a regularização dos débitos que
motivaram a exclusão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão (art. 84, § Io da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de
2018) .
Considerando que a interessada foi devidamente cientificada do ADE DRF/MRA n°
3628007, em 27/09/2018, f1. 15, deveria ter regularizado a totalidade do débitos no
prazo de até 30 (trinta) dias. Como se pode verificar os débitos em referência foram
objeto de pedido de revisão de débito confessado na GFIP no processo n°
13830.720155/2018-72, cópia do despacho decisório, fls. 20/21, sendo que um dos
debcad 13.971.4 92-8 foi liquidado após o prazo de regularização acima citado,
conforme telas e extratos de fls. 22/26.
Não se constatando hipótese de revisão de oficio, encaminhe-se o presente processo à
DRJ/RPO para julgamento, nos termos da competência estabelecida no inciso IV do art.
277 da Portaria MF n° 430, de 2017.”
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721682/2018-02

Apreciando a questão, 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, mantendo a Recorrente excluída do Simples Nacional sob o argumento de
que não restou provada a regularização dos débitos, dentro do prazo legal, cuja decisão restou assim
ementada.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente ofereceu recurso voluntário com o seguintes
argumentos:
“(...)
I - DOS FATOS:
A empresa efetuou o pagamento de várias competências de GPS (Guia de Previdência
Social) sendo elas 02/2017, 03/2017, 04/2017 no dia 13/10/2017 e a competência
08/2017 efetuou o pagamento em 23/01/2018. e não foram alocado na conta corrente da
Receita Federal;
Em 30 de Janeiro de 2018, a Empresa solicitou junto a Receita Federal, o Pedido de
Revisão de Débito Confessado em GFIP (DCG/LDCG), (documento anexo);
Conforme o pedido acima foi gerado o processo 13830.720155/2018-72 (cópia anexo),
que em 10/09/2018, houve a resposta ao contribuinte que todas as competências haviam
sido liquidadas, conforme item 5 da folha 47 do processo;
Em 31 de Agosto de 2018 é expedido o Ato declaratório de Exclusão da empresa do
Simples Nacional, pelos débitos acima referidos, sendo que logo em seguida
10/09/2018, conforme item acima, foi reconhecido e alocado no contra corrente pela
receita os pagamentos em tese;
Assim sendo, a Empresa apresentou em 25/10/2018 sua contestação quanto a exclusão
do simples, apresentando suas alegações (cópia anexo), gerando o processo
13830.721682/2018-02;
E agora em 11 de maio de 2020, o contribuinte foi surpreendido com este ACÓRDÃO,
na qual mantém sua exclusão do Simples, julgando sua contestação como improcedente;
II - DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL:
A Receita federal do Brasil excluiu a empresa citada acima do Simples Nacional através
do Ato Declaratório Executivo DRF/DRA n° 3628007 de 31 de agosto de 2018 (cópia
anexo), em virtude de possuir débitos com a Receita Federal e débitos inscritos na
Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional, elencados no anexo único deste Ato
Declaratório com exigibilidade não suspensa.
I I I - DA IMPUGNAÇÃO:
Segue abaixo as devidas explicações de acordo com o AtoDeclaratório Executivo n°
3628007 de 31 de agosto de 2018 e através da presenteimpugnação tempestiva expõe
razões e comprovantes materiais aos fatos objeto da exclusão, constituindo provas
robustas suficientes para determinar o cancelamento o Ato Declaratórioem eclipse.
Débitos do Simples Nacional que consta no Anexo Único do Ato Declaratório n°
3628007 de Exclusão do Simples Nacional:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721682/2018-02

Estes débitos foram parcelados em 18/10/2018 conforme recibo de adesão ao
parcelamento do Simples Nacional (em anexo), portanto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do Ato Declaratório.
Débitos Previdenciários (Divergência entre GFIP e GPS) que consta no Anexo Único
do Ato Declaratório n° 3628007 de Exclusão do Simples Nacional:

Estes débitos foram parcelados em 19/10/2018 conforme recibo de adesão ao
parcelamento Simplificado Previdenciário (em anexo), portanto dentro do prazo de 30
(trinta) dias da ciência do Ato Declaratório.
Débitos Previdenciários (processos) Número do Debcad n° 139714928 e Débitos
Inscritos na Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional Debcad n° 139714910.

Estes débitos foram objeto do Pedido de Revisão de Débitos Confessado em GFIP
numero do Processo 13830.720155/2018-72, que teve seu pedido deferido na íntegra,
em data de 10/09/2018, conforme item 5 e 6 da folha 47.
IV- DO PEDIDO;
O Contribuinte, trata-se de uma pequena empresa, constituída como
MICROEMPRESA, portanto tendo uma estrutura frágil, que muito luta para
permanecer funcionando e se depara com uma situação dessas, embaraçosa , e no
sentido de regularizar sua situação pediu orientação no atendimento da Receita Federal,
foi orientado a fazer um Pedido de Revisão de Débito Confessado em GFIP, sendo
assim foi feito, protocolado em 30/01/2018, este pedido foi analisado somente em data
de 10 de setembro de 2018, e nele o Auditor — Fiscal pede para fazer a apropriação dos
pagamentos.
No dia 27/09/2018 a empresa tomou ciência de um pedido de Exclusão do Simples
Nacional, em seu anexo único consta os dois Debcad 139714928 e 139714910, que
foram liquidados na revisão de débitos, conforme demonstrado acima.
Sendo assim, o Pedido de Revisão de Debito teve seu deferimento concomitante com o
Ato de Exclusão do Simples Nacional.
Portanto, concluímos que deve ter havido um lapso de tempo entre os departamentos
internos da Receita Federal, onde houveram desencontros de informação.
Nobres julgadores, este contribuinte, não pode ser penalizado pela burocracia que
impera neste País, uma pequenina empresa, lutando para sobreviver, sempre cumpridora
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721682/2018-02

de seus deveres, sem nenhum débito junto a Receita Federal (anexo certidão de débitos)
com um histórico de longos anos sem qualquer infração as leis, VEM SOLICITAR, a
revisão da decisão deste acórdão e a manutenção da mesma no Regime do Simples
Nacional.”
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente processo de exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de débito sem exigibilidade
suspensa, no termos do art.17, caput, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006), in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A Recorrente, nas suas razões de recurso, afirma que os débitos motivadores de
sua exclusão o Simples Nacional foram regularizados tempestivamente, ou seja, até 30 (trinta)
dias da ciência da exclusão (ADE), conforme previsão do art.31, § 2o da Lei Complementar no
123/2006.
Em contrapartida, a decisão recorrida entendeu que, consoante documentos de e-
fls. 22 a 26, um dos débitos motivadores da exclusão somente foi extinto após 27/10/2018, prazo
legal para regularização, considerando que a Recorrente foi cientificada no ADE em 27/09/2018.
Compulsando os autos, entendo assistir razão à Recorrente nos termos adiante
explicado.
À guisa de introdução, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721682/2018-02

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Neste contexto, porém, a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17,
inciso V, impede a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a
Receita Federal ou a PGFN, tanto é que esse foi o motivo da exclusão da Recorrente do regime
simplificado. A mesma lei, contudo, dispõe que, se o débito for regularizado em 30 (trinta) dias
da ciência da exclusão (ADE), a permanência no Simples Nacional será permitida (art.31, § 2o):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...) § 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
No presente caso, considerando a cientificação da Recorrente de sua exclusão em
27/09/2018 (e-fls. 14-25), um dos débitos (DECAB no 13971428) que deram causa à exclusão
em debate, nos termos dos documentos de fls. 22 a 26, foi extinto após 27/10/2018, ou seja,
prazo legal para sua regularização, mais precisamente em 19/03/2019, conforme se extrai do
constante às e-fls. 24.
Contudo, tal fato se justifica porque, à época da exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, mencionado débito era objeto de Pedido de Revisão de Débito confessado na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (Processo: 13830.720155/2018-72) e encontrava-se pendente de decisão. Assim, após
análise de tal de tal pedido de revisão de um único débito e prolação de decisão confirmando sua
exigibilidade, a Recorrente procedeu à respectiva regularização
Salienta-se que, ainda que o pedido de revisão de débitos realizado pela
Recorrente não tenha, por lei (Código Tributário Nacional, art. 151), o poder de suspender a
exigibilidade dos débitos, fato é que a Recorrente estava discutindo a existência e regularidade
daquele único debito, já que os demais motivadores do ADE já haviam sido quitados.
Entendo, assim, existir, nesse caso, portanto, uma relação de prejudicialidade do
direito, pois existe um liame de dependência lógica entre as duas causas, de modo que o
julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela
que a subordina. Trata-se, com efeito, de questão prévia a ser analisada em outro processo e que

de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721682/2018-02

versa sobre um antecedente lógico e necessário ao julgamento do mérito vinculando à solução do
presente processo.
Portanto, em seu sentir, o correto suspender o curso processo considerado
prejudicado até uma posição final da ação na qual há discussão que tenha repercussão direta
neste caso. Destarte, em razão da relação de prejudicialidade entre os processos, enquanto
pairava a pendência relativa à revisão do débito (DECAB no 13971428 - Processo:
13830.720155/2018-72).
Por tal razão, ainda que o débito referenciado tenha sido quitado somente em
19/03/2019, destaque-se, após o resultado do processo de revisão débito, não vejo, logicamente,
ante a prejudicialidade arguida, razão para que manter a Recorrente a excluída do Simples
Nacional.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recuso sob
análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Voto Vencedor
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora Designada.
Com a devida vênia ouso divergir do voto da Ilustre Conselheira Relatora.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721682/2018-02

resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação; [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721682/2018-02

parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada em 27.09.2018, do Ato Declaratório
Executivo DRF/MRA/SP no 3628007, de 31.08.2018, com efeitos a partir de 01.01.2019, com
base nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa do débito motivador da
exclusão.
Logo está correta a exclusão do Simples Nacional por restar evidenciada a
existência de “débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”,
comprovadamente subsistente nos sistemas internos da Fazenda Pública Federal. Ademais não
restou comprovada a efetiva regularização dos débitos no prazo de até trinta dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Ademais, com base no instituto da revisão de ofício previsto no art. 149 do
Código Tributário Nacional e na Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, bem como nas
orientações constantes Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, essa
liturgia segue a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que determina:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de
ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
Nos presente autos não está comprovado que os débitos que deram causa à
exclusão do Simples Nacional estivessem amparados pela suspensão da exigibilidade no tempo
próprio, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.525 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721682/2018-02

70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital